Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701352-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO VICENTE DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento (e agravo interno) interposto por João Vicente dos Anjos contra decisão de id. 232143175 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Distrito Federal submeta ao autor ao procedimento CE - NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. Requereu a antecipação da tutela recursal, para determinar o custeio e realização do procedimento cirúrgico de nefrectomia no agravante e, ao fim, a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela requerida. Em petição de ID 72779866, o Agravante informou que foi proferida sentença nos autos originais. Em breves linhas, é o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. Compulsando os autos, verifico que já há pronunciamento definitivo nos autos originais (ID 238663966), tendo em vista que o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais no PJe no 0733290-71.2025.8.07.0016. Desse modo, resta prejudicado o recurso interposto ante a perda do objeto, nada mais havendo a ser apreciado neste agravo, fato que implica o desaparecimento superveniente do interesse, conforme inteligência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil.. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno, por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do objeto. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora